Tribunal: STF
Processo: ARE 1368506
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Apelação criminal – Estelionato – Sentença condenatória.
Apelo Defensivo buscando, em preliminar, a nulidade das provas, por ausência da oitiva de testemunhas apontadas como indispensáveis para análise da autoria (proprietário do imóvel e demais comerciantes), ou que se reconheça a extinção da punibilidade pela reparação do dano antes do recebimento da denúncia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário pela redução da pena, nos termos dos artigos 16 e 65, inciso III, alínea b, ambos do Código Penal.
Preliminares – rejeitadas – ausência de prejuízo – impossibilidade de reconhecer nulidade por ausência de oitiva de testemunhas – Defesa do réu que não arrolou testemunhas que considerava essenciais para serem ouvidas em Juízo – impossibilidade de reconhecer a extinção da punibilidade pela reparação do dano antes do recebimento da denúncia – crime praticado contra o patrimônio, e não contra a ordem tributária – preliminares rejeitadas.
Mérito – materialidade e autoria comprovadas – Réu que negou as acusações – negativa que não prospera – testemunhas que corroboraram os fatos descritos na denúncia – Delito evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de outras causas modificativas da pena impossibilidade de aplicar a causa de diminuição pelo arrependimento posterior – ausência dos requisitos legais.
Regime prisional aberto mantido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida.
Preliminares rejeitadas.
Recurso Defensivo desprovido.” (e-doc. 14, p. 2).

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por aplicação do Tema nº 660, incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 das Súmulas do STF e, ainda, por demandar análise de legislação infraconstitucional (e-doc. 20).

 3.	Interposto agravo, a parte recorrente repisa, em essência, as razões que embasaram a interposição do apelo extremo (e-doc. 22).

             É o relatório.

Decido.

 4.	Constitui ônus do recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 5.	Neste caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da necessidade de análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de apelo extremo.

 6.	Todavia, no presente agravo, a parte não combateu propriamente os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a insistir nas alegações do recurso principal, sem qualquer acréscimo substancial referente aos óbices apontados na decisão recorrida.  

 7.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator